Tribunal: TJBA
Processo: 8001999-58.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001999-58.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, RAFAEL DE ABREU BODAS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PAR). ESTÁCIO. CURSO DE MEDICINA. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA E DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
EXCLUSÃO EXPRESSA DO CURSO MEDICINA.
PROPAGANDA QUE REMETE A CONSULTA AO REGULAMENTO DO PROGRAMA.

PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º

8001999-58.2019.8.05.0004,
da comarca de

ALAGOINHAS,
sendo

apelante
FABRÍCIA SANTOS SILVA
e

apelada
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA